Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DETRAN. COBRANÇA DE TRIBUTOS E MULTAS. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO NA LEI DISTRITAL 7.431/85.
1. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o adquirente do veículo providencie a transferência da documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e medida administrativa.
2. A despeito da presciência legal, cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor do expresso no artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, Lei Distrital 7.431/85.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.118), que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” (REsp 1.881.788-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2022 - Info 758).
4. No âmbito do Distrito Federal a exigida legislação existe e, inclusive, precede ao entendimento consolidado no mencionado Tema 1.118. Trata-se da Lei Distrital 7.431/85, que prevê expressa e textualmente a responsabilidade solidária nos casos de alienação de veículo automotor sem a devida formalização.
5. Por expressa previsão legal, “são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA [...] o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula” (Art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei 7.431/85).
6. Recurso não provido.